Tribunal: TJDFT
Processo: 0726930-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0726930-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ENEIDA VINHAES BELLO DULTRA RECLAMADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO Trata-se de reclamação proposta pela autora com fundamento no descumprimento, por parte do banco reclamado, do acórdão que, confirmando a sentença e a tutela de urgência deferida em grau de apelação, declarou a inexigibilidade dos débitos decorrentes do empréstimo fraudulento realizado em 13/08/2021, no valor de R$ 145.559,00, e determinou a cessação dos descontos no prazo de 15 dias após sua intimação, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por mês de descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00. Alega, em síntese, que, no início do mês de junho deste ano de 2025, tentou utilizar o seu cartão de crédito vinculado à sua conta corrente junto ao Banco do Brasil em diversas lojas de um shopping e teve a respectiva operação negada, sendo que, ao procurar sua agência bancária e seu Gerente de contas, a recebeu a informação de que seu cartão estava bloqueado em função da inadimplência de parcelas de empréstimo bancário (fraudulento) que estavam em aberto (parcelas estas que a sentença, mantida pelo acórdão, declarou inexigíveis). Requer, liminarmente, seja determinado ao Banco do Brasil, ora reclamado, que desbloqueie de imediato, o cartão de crédito da reclamante e que cumpra integralmente a tutela de urgência concedida em fevereiro de, 2025, abstendo-se de adotar quaisquer decisões contra a correntista, que tenham vinculação com a operação financeira questionada em juízo, sob pena de multa por descumprimento de decisão judicial. No mérito, requer seja vedada qualquer medida do Banco do Brasil contra a reclamante, especialmente bloqueio de cartão de crédito ou qualquer outro empecilho à livre movimentação da sua conta corrente, que tenha vinculação com a tutela concedida ou com o processo em curso nesse Tribunal de Justiça do DF. É o breve relato. Decido. A reclamação não pode ser admitida, pois ela se destina a preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade de suas decisões ou a observância de decisões vinculantes por parte da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado (CPC 988 e seguintes; RITJDFT 196 e seguintes). Todavia, não é essa a hipótese dos autos, pois o descumprimento é imputado à parte contrária, cabendo, assim, à reclamante adotar as medidas destinadas ao cumprimento da sentença confirmada por acórdão ainda não transitado em julgado. Ante o exposto, não conheço da reclamação. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator